Tribunal: TJSP
Processo: 2297136-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Recurso contra a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado para incluir os sócios da empresa ré no polo passivo da execução. É cabível a desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Recurso contra a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado para incluir os sócios da empresa ré no polo passivo da execução. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando esta se revela obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da ineficácia das tentativas de cumprimento da sentença, impõe-se a inclusão dos sócios nominados no polo passivo da execução, para que respondam solidariamente com a pessoa jurídica. Recurso provido.